Tribunal: TJMT
Processo: 1019369-05.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019369-05.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MARTINS - CPF: 568.909.311-49 (RECORRENTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019369-05.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1019369-05.2022.8.11.0003

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Maria de Fatima Martins

EMENTA

RECURSO INOMINADO–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL DEVIDO- RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente do consumidor, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019369-05.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1019369-05.2022.8.11.0003

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Maria de Fatima Martins

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Anulação Contratual e Restituição dos Valores Pagos Indevidamente Com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis

– MT.

Sentença
(Id.
204264798
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

determinando
a suspensão dos descontos referentes aos serviços não contratados, objeto da lide; determinou, ainda, a devolução dos valores descontados indevidamente, em sua forma dobrada; e

condenou

o recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

204266152

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral e/ou alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões (Id.

204266156
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019369-05.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1019369-05.2022.8.11.0003

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Maria de Fatima Martins

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
de Anulação Contratual e Restituição dos Valores Pagos Indevidamente Com Indenização por Danos Morais
proposta por
Maria de Fatima Martins
em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de serviços não contratados.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida alega que, em síntese, verificou que foi descontado em sua conta do INSS, perante o banco recorrente o valor total de R$ 989,25 (novecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), referente a contrato de empréstimo. Todavia, aduz que nunca solicitou qualquer contrato de empréstimo com recorrente.

Em contraponto, o banco recorrente, em síntese,
alega que os descontos foram legais, tendo em vista que os serviços foram devidamente contratados
.

Da análise detida dos autos, verifica-se q
ue
em que pese a recorrente tenha juntado aos autos contrato de prestação de serviços devidamente assinado, tudo leva a crer que se trata de fraude praticada, vez que a recorrida é analfabeta como se depreende da cédula de identidade atualizada juntada e ainda da procuração outorgada ao seu patrono, fato este que vai de encontro as provas acostadas pelo banco recorrente.

Desse modo, constata-se que o banco recorrente não obteve êxito ante a comprovação em contrário as alegações da recorrida, se abstendo de produzir provas ao seu favor, não se desvencilhando do ônus que a incumbia já que não acostou outro meio probante, nem mesmo gravação ou qualquer outro documento com escopo de provar suposta contratação do produto em questão.

Portanto, incontestável que o banco recorrente contribuiu para o referido negócio, restando comprovada a falha na segurança dos serviços prestados e a demonstração de nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo suportado pela consumidora
.

Diante disso e considerando que o banco recorrido possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora quanto à contratação do empréstimo mediante fraude em face da ausência do contrato.

Com efeito, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Registre-se que o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente, o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do autor recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço do recurso interposto, e, no mérito
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024